Tribunal: TCU
Processo: 009.719/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5896/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar os prazos, por mais 30 (trinta) dias, a contar do fim dos prazos inicialmente fixados, para que a Fundação Nacional de Saúde cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 3794/2024-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 009.719/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes da Silva (XXX.156.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.